Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Embargos de declaração Autos no 0736389-41.2018.8.07.0001 Embargante: Danielle de Araujo Mendes Embargado: Geraldo Sergio Filho Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Danielle de Araujo Mendes (fls. 1-6, Id. 13949126) contra o acórdão (fls. 1-6, Id. 12317733) que negou provimento ao recurso interposto pelo réu. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator